Tribunal: TJMT
Processo: 0014193-36.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014193-36.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parcelas de benefício não pagas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS GAZAL ROCHA - CPF: 796.177.607-97 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES LANHAS - CPF: 110.175.377-39 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS ARAUJO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 081.175.127-93 (ADVOGADO), ALIRIO ANDRE DA SILVA - CPF: 046.102.101-34 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL – TELOS – REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS – DESCABIMENTO – TERMO DE OPÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE REAJUSTE – DESVINCULAÇÃO COM O REAJUSTE PROMOVIDO PELO INSS – MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ERROR IN JUDICANDO – CORREÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embagado.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

EMBARGANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: ALIRIO ANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Telos Fundação Embratel de Seguridade Social
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL – TELOS – REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS – DESCABIMENTO – TERMO DE OPÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE REAJUSTE – DESVINCULAÇÃO COM O REAJUSTE PROMOVIDO PELO INSS – MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Uma vez que o beneficiário optou pelo reajuste do plano de previdência privada pelo IGP-DI, mostra-se indevida a cobrança com fundamento na revisão do benefício pelo INSS.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição. No ponto, explica que a discussão não é acerca da desvinculação do benefício do embargando aos eventuais reajustes concedidos pelo INSS, mas sim, diz respeito à revisão do benefício inicial do embargado, concedido antes da assinatura do termo.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, a apelação seja provida.

Contrarrazões (id 83367996). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação da embargante na pena em má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, na qual a ora embargante pretendeu a condenação do ora embargado, Alirio André da Silva, ao pagamento de R$ 35.005,12 (trinta e cinco mil, cinco reais e doze centavos), referente à revisão do benefício complementar pago a maior ao requerido nos períodos de junho de 1998 a abril de 2005.

Assim, a controvérsia devolvida a este Tribunal cingiu-se em saber se devida a cobrança do valor relativo à diferença entre o valor pago ao apelado a título de aposentadoria complementar e o calculado após a revisão do benefício pago pelo INSS.

O v. acórdão manteve a r. sentença, sob o fundamento de que
“o reajuste do benefício pago pelo INSS não tem reflexo no benefício complementar pago pela autora apelante, que por força do instrumento de opção, não mais utilizou a fórmula da renda global inversamente proporcional”
.

Assim entendeu porque, embora o benefício previdenciário complementar estivesse inicialmente vinculado ao INSS, em novembro de 1999, o reajuste do benefício passou a ser por meio da aplicação do IGP-DI, o que afastou a cobrança pretendida.

Desta feita, não há contradição. Aliás, a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da desarmonia entre a fundamentação e a conclusão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador (AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

Desta feita,
o que a embargante denomina de contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021